Tribunal: TRF3
Processo: 5013149-16.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
124/549)

5013149-16.2024.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013149-16.2024.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: FRANCISCA DAMIANA DE LIMA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS SOBRE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC No 113/2021). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou anteriores embargos no âmbito de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença previdenciária, nos quais a parte agravante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, especialmente no tocante à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente e à aplicação da taxa Selic, requerendo a revisão dos cálculos homologados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da incidência de juros moratórios sobre valores pagos administrativamente; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021; (iii) determinar se as alegações da embargante configuram inovação ou mera rediscussão da matéria já decidida.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Houve apreciação expressa, no julgamento do agravo de instrumento, quanto à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente, reconhecendo a validade da metodologia contábil adotada, que utiliza os chamados “juros negativos” como técnica de cálculo. Nos primeiros embargos de declaração opostos, a parte embargante não se insurgiu quanto à essa metodologia.

O julgado também enfrenta de forma clara a questão da aplicação da taxa Selic, consignando a observância do título judicial e do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do índice após novembro de 2021.

A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois as teses apresentadas pela embargante já haviam sido suscitadas e analisadas anteriormente, inexistindo fato novo que justifique novo pronunciamento específico.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a modificação do decisum por meio inadequado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas à incidência de juros e à aplicação da taxa Selic conforme o título judicial. 3. A alegação de inovação recursal não se configura quando as teses já foram anteriormente deduzidas e apreciadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.

✨&##x1F468;‍⚖️&##x1F4A1; O prompt deste GPT CUSTOMIZADO foi criado com as técnicas do Curso de Escrita Jurídica com o ChatGPT &##x1F58B;️⚖️&##x1F4D6;:

https://escritajuridicacomchatgpt.com/conheca-o-curso/

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013149-16.2024.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: FRANCISCA DAMIANA DE LIMA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora):Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela parte agravante - FRANCISCA DAMIANA DE LIMA SANTOS - em face do acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração, no âmbito de agravo de instrumento que discute critérios de cálculo em fase de cumprimento de sentença previdenciária.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente no que se refere à análise dos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Alega que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que sua discordância quanto aos cálculos limitou-se à reiteração dos fundamentos da inicial do agravo de instrumento, quando, na realidade, teria apresentado insurgência nova, surgida após a elaboração dos cálculos atualizados, consistente na existência de descontos indevidos e na aplicação incorreta de juros moratórios.

Sustenta, ainda, que houve indevida incidência de juros moratórios sobre valores pagos administrativamente ao segurado, sem que tenha havido mora ou citação válida que justificasse tal encargo, invocando, para tanto, o disposto no art. 405 do Código Civil. Argumenta, também, que os cálculos não observaram corretamente a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, no tocante à aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e compensação da mora, o que acarretaria distorções no valor final apurado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados, com a consequente revisão dos cálculos homologados e adoção daqueles por ela apresentados.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em equívoco ao afirmar que a discordância quanto aos cálculos consistiria em mera reiteração dos fundamentos do agravo de instrumento, bem como deixado de analisar alegações relativas à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente e à aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão que julgou o agravo de instrumento, o qual consignou que:

“a incidência de juros moratórios sobre as parcelas pagas administrativamente, os chamados ‘juros negativos’, constituem mero artifício contábil para elaboração do cálculo e evitar a incidência dos juros após a cessação da mora por ocasião do adimplemento.”

Assim, a questão foi devidamente enfrentada, tendo sido adotado entendimento no sentido da validade da metodologia empregada pela contadoria, não tendo a parte embargante se insurgido contra tal fato nos primeiros embargos opostos.

Quanto à aplicação da taxa Selic, igualmente não procede a alegação de vício, uma vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer que:

“foi obedecido fielmente o título judicial, que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, no qual é previsto a Taxa Selic após 11/2021”

Dessa forma, a matéria também foi devidamente apreciada, inexistindo omissão ou contradição.

Assim, a alegação de equívoco no acórdão embargado, ao afirmar que a parte teria reiterado os fundamentos do agravo de instrumento, verifica-se que tal conclusão está em consonância com o conjunto processual . As teses ora suscitadas já haviam sido deduzidas anteriormente e analisadas pelo acórdão recorrido, não se identificando inovação apta a justificar novo enfrentamento específico.

Desse modo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a modificação do julgado, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual, caso pretenda a revisão das conclusões adotadas no acórdão, deve se valer do recurso próprio, e não da via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS SOBRE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC No 113/2021). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou anteriores embargos no âmbito de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença previdenciária, nos quais a parte agravante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, especialmente no tocante à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente e à aplicação da taxa Selic, requerendo a revisão dos cálculos homologados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da incidência de juros moratórios sobre valores pagos administrativamente; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021; (iii) determinar se as alegações da embargante configuram inovação ou mera rediscussão da matéria já decidida.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Houve apreciação expressa, no julgamento do agravo de instrumento, quanto à incidência de juros sobre valores pagos administrativamente, reconhecendo a validade da metodologia contábil adotada, que utiliza os chamados “juros negativos” como técnica de cálculo. Nos primeiros embargos de declaração opostos, a parte embargante não se insurgiu quanto à essa metodologia.

O julgado também enfrenta de forma clara a questão da aplicação da taxa Selic, consignando a observância do título judicial e do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do índice após novembro de 2021.

A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois as teses apresentadas pela embargante já haviam sido suscitadas e analisadas anteriormente, inexistindo fato novo que justifique novo pronunciamento específico.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a modificação do decisum por meio inadequado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas à incidência de juros e à aplicação da taxa Selic conforme o título judicial. 3. A alegação de inovação recursal não se configura quando as teses já foram anteriormente deduzidas e apreciadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.

✨&##x1F468;‍⚖️&##x1F4A1; O prompt deste GPT CUSTOMIZADO foi criado com as técnicas do Curso de Escrita Jurídica com o ChatGPT &##x1F58B;️⚖️&##x1F4D6;:

https://escritajuridicacomchatgpt.com/conheca-o-curso/

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão